Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO PREPARATÓRIO). RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID28816651 e ID28816652), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
Narrou a autora ter celebrado contrato de prestação de serviços educacionais (curso pré-UnB e pré-ENEM), no valor de R$ 4.459,99. Afirmou que, decorrido um mês, o material didático ainda não havia sido entregue, prejudicando o acompanhamento das aulas, oportunidade em que solicitou a rescisão. Alegou ter pagado multa abusiva de 20% sobre as parcelas vincendas (R$1.029,00). Requereu a repetição do indébito (R$2.058,00) e, subsidiariamente, a minoração da multa para 10% do saldo remanescente.
Cuida-se de recurso (ID28469361) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes o pedido inicial.
Nas razões recursais, aduz ser indevida a cobrança de multa, posto que foi a ré/recorrida quem deu causa ao inadimplemento do contrato ao deixar de fornecer o material didático, de modo a justificar o pedido de devolução em dobro. Alega a abusividade da multa contratual de 20% sobre os débitos em aberto, pois o serviço sequer foi prestado, o que configura enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir a multa contratual para 10% do valor das parcelas vincendas.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
A controvérsia cinge-se quanto ao cabimento de multa contratual e à legalidade do percentual aplicado.
Da análise do conjunto probatório, não restou demonstrada a falha na prestação de serviço, uma vez que o material didático foi enviado em formato PDF, via e-mail, à autora, conforme comprovado no ID28469332, p. 2.
Nesse contexto, não se justifica a decretação da rescisão contratual sem incidência de quaisquer ônus, sendo, portanto, devida a cobrança de multa. Cumpre, assim, verificar qual o percentual a ser aplicado por ocasião da rescisão do contrato.
Nos termos da avença entabulada (ID28468758), na hipótese de rescisão unilateral pelo contratante, deverá incidir multa no equivalente de 20% (vinte por cento) sobre o valor residual do contrato, conforme descrito no item 7.6 da Cláusula 7a.
No caso concreto, não se vislumbra a abusividade da multa rescisória convencionada no percentual de 20% (vinte por cento), a incidir sobre o valor faltante, para o caso de rescisão antecipada. Não se observa a colocação da consumidora em desvantagem exagerada, o que afasta a incidência do art. 51, IV, do CDC e enseja a observância dos termos contratuais.
Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
Recurso conhecido e improvido.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.